Tribunal: TJMT
Processo: 1032966-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032966-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDER HENRIQUE SENA DE SOUZA - CPF: 027.400.651-08 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), JUIZO DA 3A VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste (MT), que indeferiu pedido de retificação de atestado de pena e de concessão de indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da data-base para progressão de regime após a unificação das penas viola o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1006; (ii) estabelecer se o paciente faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022 em relação às condenações por crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa cinco anos.

III. Razões de decidir:

1.

Embora o agravo em execução seja o recurso adequado para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal, o habeas corpus pode ser conhecido em situações excepcionais quando há possibilidade de constrangimento ilegal.

2.

A superveniência de nova condenação no curso da execução penal, por crime cometido durante o cumprimento da pena, caracteriza falta grave e enseja a alteração da data-base para progressão de regime.

3.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que para a progressão de regime prisional, considera-se data-base o dia da última prisão.

4.

A tese firmada no Tema Repetitivo 1006 do STJ não se aplica aos casos em que há superveniência de nova condenação por crime cometido durante o cumprimento da pena.

5.

A análise da concessão do indulto exige exame individualizado das condenações, das datas de cumprimento e da eventual existência de crime impeditivo, aspectos que demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal, por crime cometido durante o cumprimento da pena, caracteriza falta grave e enseja a alteração da data-base para progressão de regime, devendo ser considerada a data da última prisão como marco inicial para concessão de novos benefícios. 2. A análise do pedido de indulto com base no Decreto 11.302/2022 demanda exame individualizado das condenações, das datas de cumprimento e da eventual existência de crime impeditivo, aspectos incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal; Art. 118, II, da Lei de Execução Penal; Art. 5o, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022; Art. 197 da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 501.928/SP; STJ - AgRg no HC 549.115; STJ - HC n. 101.023/RS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 1a T., DJe 26/3/2010; TJMT - N.U 1025402-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 04/12/2023; STJ - AgRg no RHC n. 169.094/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 20/9/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de EDER HENRIQUE SENA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste (MT).

Conforme consta da petição inicial (ID. 316735852), o paciente cumpria pena regularmente no regime aberto desde 22/11/2022, quando, em 29/07/2025, sobreveio aos autos nova condenação por crime cometido em 30/01/2023, cuja pena foi de 03 anos, 7 meses e 21 dias em regime inicial fechado.

Diante do aporte da nova guia, o juízo da execução procedeu à somatória das penas, impondo ao apenado o regime fechado fixado em sentença, bem como alterou, a data-base para fins de progressão para o dia do cumprimento do mandado de prisão expedido para início do cumprimento da pena.

A defesa apresentou impugnação ao atestado de pena, requerendo sua retificação, considerando a impossibilidade de alteração da data-base pela unificação das penas, conforme Tema Repetitivo 1006 do STJ. Ademais, apresentou o pedido de indulto com base no Decreto 11.302/2022. Contudo, o pedido foi indeferido (ID. 316735853).

A impetrante sustenta que a decisão da autoridade coatora viola o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1006, segundo o qual:
"a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios".

Argumenta que, no caso dos autos, se considerarmos que o apenado cometeu o crime em data anterior ao cumprimento da pena, a data-base permanecerá a do último benefício concedido, qual seja, a da progressão ao regime aberto em 23/11/2022. Por outro lado, se considerarmos que o apenado cometeu o crime durante o cumprimento da pena no regime aberto, a data-base deve ser a do cometimento da falta/data do fato, qual seja, 30/01/2023.

Quanto ao indulto previsto no Decreto 11.302/2022, argumenta que o juízo da execução negou sua aplicação considerando que as penas em abstrato ultrapassam o limite estabelecido no decreto. Entretanto, a decisão violaria a disposição do artigo 5o, parágrafo único, do decreto, bem como o entendimento sedimentado pelo STJ.

Sustenta que o apenado possui duas condenações por crimes cuja pena em abstrato não ultrapassam o limite de 5 (cinco) anos estabelecido no artigo 5o do decreto, sendo a dos autos de n. 0000000-00.0000.0.71.2008, cujo crime é do artigo 171 do CP, e a dos autos n. 0000000-00.0000.0.01.2008, cujo crime é de 155, caput, do CP.

Ressalta que o parágrafo único do artigo 5o é claro ao dispor que, na hipótese de concurso de crimes, as penas são consideradas individualmente.

Ao final, requer a concessão da liminar para que seja retificado o atestado de pena, aplicando-se o Tema 1.006 do STJ, bem como o reconhecimento do benefício do indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022, com relação às condenações nos autos de n. 0000000-00.0000.0.71.2008
[
estelionato] e 0000000-00.0000.0.01.2008 [furto].

A liminar foi indeferida (ID. 317076370).

Requisitadas, as informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID. 319253388), que ratificou os fundamentos de sua decisão e destacou que os autos de origem seguem seu fluxo regular, aguardando o cumprimento da pena.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelai. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra (ID. 322993888), manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
, por inadequação da via eleita, e, no mérito, pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada:

HABEAS CORPUS – Decisão que indeferiu o pedido de indulto, de alteração da data base e demais pedidos defensivos – Razões de impetração: A impetrante sustenta que houve ilegalidade na fixação da nova data-base para progressão de regime após a unificação das penas do paciente, em afronta ao Tema Repetitivo 1.006 do STJ. Argumenta ainda que o juízo da execução negou indevidamente o indulto natalino do Decreto 11.302/2022, pois as penas em abstrato de cada crime não ultrapassam 5 anos e o crime impeditivo (tráfico) já foi integralmente cumprido. Assim, requer, liminarmente, a retificação do atestado de pena conforme o Tema 1.006 do STJ e o reconhecimento do indulto, com extinção das penas referentes às condenações de estelionato e furto. Preliminar arguida por esta Procuradoria de Justiça.: Não Conhecimento. Inadequação da via eleita. Matéria, objeto deste Habeas corpus, comporta recurso próprio de Agravo em Execução, não podendo este writ ser utilizado como sucedâneo recursal. Ademais não há indícios de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, não havendo, portanto, razões para se conhecer o presente writ. Mérito: – IMPROCEDÊNCIA – O habeas corpus não se presta a substituir o recurso de agravo em execução, instrumento próprio para a impugnação das decisões proferidas no curso da execução penal. Precedentes do STJ. E não se vislumbra ilegalidade patente que justifique a excepcional atuação da via mandamental, porquanto, conforme fundamento na decisão impugnada, a prática de falta grave durante a execução penal interrompe o prazo para obtenção de benefícios, nos termos do artigo 118, II, da LEP, sendo legítima a fixação de nova data-base, não havendo falar em ofensa ao Tema 1.006/STJ. Quanto ao indulto natalino do Decreto 11.302/2022, melhor sorte não socorre a defesa, pois o Juízo da execução indeferiu o benefício por entender que, após a unificação das penas, o quantum total ultrapassa cinco anos, em desconformidade com o artigo 5o do Decreto 11.302/2022 e, embora o parágrafo único do dispositivo mencione que “na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena máxima em abstrato”, a análise da concessão do indulto exige exame individualizado das condenações, das datas de cumprimento e da eventual existência de crime impeditivo, aspectos incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, conforme precedentes do STJ. Parecer pelo NÃO CONHECIMENTO da ação constitucional e caso conhecida pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça, que pugna pelo não conhecimento do habeas corpus, por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que as irresignações defensivas quanto à data-base para progressão de regime e o indeferimento do indulto natalino são matérias objeto de recurso próprio de agravo em execução.

De fato, o art. 197 da Lei de Execução Penal estabelece que "
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo",
sendo este o instrumento processual adequado para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal.

Nesse contexto, o
habeas corpus
não deve ser utilizado como sucedâneo recursal quando há previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.

Contudo, em que pese a existência de recurso próprio para impugnar a decisão ora atacada, entendo que a questão merece ser analisada sob a ótica da excepcionalidade, considerando a possibilidade de constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o devido, bem como do cumprimento de pena que poderia estar extinta pelo indulto.

Assim, superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Consta do PEP n 2000032-52.2023.8.11.0011 relativo ao paciente EDER HENRIQUE SENA DE SOUZA
as seguintes condenações
:
(ID.316735855)

1.

Proc. 0000000-00.0000.0.71.2008- Art. 171,
caput
, Lei 2848/40 - Código Penal- pena de 0a8m20d- com o trânsito em julgado em 06/07/2009;

2.

Proc.0000000-00.0000.0.56.2008 -

Art. 155, § 4o-A, Lei 2848/40 - Código Penal- pena de 1a4m0d – com o trânsito em julgado em

16/09/2008;

3.

Proc.0000000-00.0000.0.01.2008- Art. 155,
caput
, Lei 2848/40 - Código Penal- pena de 1a0m0d– com o trânsito em julgado em 20/10/2008;

4.

Proc.0001806-79.2008.8.11.0011-Art. 155, § 4o-A, Lei 2848/40 - Código Penal- pena de 2a4m0d - com o trânsito em julgado em 10/10/2011

5.

Proc.0001807-64.2008.8.11.0011-

Art. 155, § 4o-A, Lei 2848/40 - Código Penal- pena de 3a6m0d- com o trânsito em julgado em 05/03/2014;

6.

Proc.0000842-64.2010.8.11.0028- Art. 33,
caput
, Lei 11343/06 – pena de 6a0m0d- com o trânsito em julgado em

05/11/2014;

7.

Proc.1500492-87.2023.8.26.0073-

Art. 147,
caput
, do Código Penal; Art. 155,
caput
, do Código Penal e Art. 129, § 9o do Código Penal e Art. 129, § 13, do Código Penal; a pena de 3a7m21d - com o trânsito em julgado em 28/09/2024.

Para a melhor análise, transcrevo a decisão prolatada em 27/08/2025: (ID.316735853)

“DECISÃO Trata-se de execução penal do condenado EDER HENRIQUE SENA DE SOUZA. Defesa pugna pela aplicação do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022 com extinção da pena e aplicação de regime mais brando, seq. 111. Ministério Público requereu o não acolhimento do pedido de indulto e indeferimento dos demais pedidos, seq. 116. Defesa interpôs Recurso de agravo em execução pugnando pela aplicação da fração de 1/6 em condenação prolatada nos autos n. 0000427- 25.2016.8.11.0011, seq. 218. É o relatório. Decido. I – Do indulto previsto no Decreto 11.302/22 Analisando os autos, constato que o pleito defensivo não merece acolhimento. Isso porque, as penas tipificadas nas condenações do apenado devem serem unificadas, conforme previsão do artigo 11, caput, do Decreto no 11.302/22, ao qual somadas ultrapassaram a margem dos 05 (cinco) anos prevista no artigo 5o, caput, do mesmo Decreto. A propósito, abaixo transcrito para melhor entendimento:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou até 25 de dezembro de 2022, nos termos somadas do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.” Sobre a unificação da pena, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso preconiza o mesmo entendimento: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe 1003933-49.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - RONDONÓPOLIS AGRAVANTE: TIAGO GOMES PARANHOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A AGRAVO DE EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INDEFERIMENTO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A OITO ANOS – DECRETO FEDERAL N. 9.246/2017 - REQUISITO OBJETIVO – DESATENDIMENTO – ART. 119 DO CP – CONFLITO APARENTE DE NORMAS – LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS – AGRAVO DESPROVIDO. O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive, a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se tratar de reeducando com várias condenações, na estrita acepção do art. 12, caput, do Decreto n. 9.246/2017. Embora, na acepção do art. 107, II, do CP o indulto esteja incluído dentre as causas legais de extinção da punibilidade, e em que pese o art. 119 do CP estabelecer que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, é certo que a concessão do indulto demanda requisitos específicos, assim como a graça ou indulto individual, e a anistia, ao passo que o art. 119 do CP prevê apenas a regra geral que se torna inaplicável diante do princípio da especialidade. Agravo provido. (Grifo Acrescido. TJ-MT 10039334920218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/03/ 2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2021). Assim, pelos fundamentos expostos, INDEFIRO a concessão do indulto.

II – Da Alteração Da Data-base Aduz a defesa que a data-base a ser considerada deve ser a data que o apenado alcançou o direito a progressão, porém o pedido não merece acolhimento.

Isto porque é pacifico que, havendo nova prisão, esta deve ser considerada a data-base para fins de cálculo de benefícios de pena. Sobre o tema, inclusive, assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça: O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem decidido que descontinuada a execução, e uma vez constatado subsequente período de liberdade do reeducando, se sobrevier nova condenação, unificada, a data da última prisão deve ser considerada para a concessão de futuros benefícios (AgRg no HC n. 845.922/PR), sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que o apenado permaneceu em liberdade (AgRg no HC n. 756.257/GO). Dessa forma, considerando que descontinuada a execução com nova condenação, após unificação das penas, a data da última prisão deve ser considerada para a concessão de futuros benefícios, INDEFIRO o pedido da Defesa. III - Dos demais pedidos Considerando o indeferimento do pedido de indulto formulado pela Defesa, não há o que se falar acerca de aplicação de regime de pena mais brando ou soltura do apenado, de modo que INDEFIRO os demais pedidos defensivos. No mais, aguarde-se o cumprimento da pena.”

No que tange à alteração da data-base para fins de progressão de regime, o cerne da questão reside na aplicabilidade do Tema Repetitivo 1006 do STJ ao caso concreto.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no referido tema estabelece que "
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
".

Entretanto, é necessário destacar que essa tese comporta exceções, especialmente quando há superveniência de nova condenação por crime cometido durante o cumprimento da pena, o que caracteriza falta grave e justifica a alteração da data-base.

No caso em análise, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, o paciente cumpria pena regularmente no regime aberto desde 22/11/2022, quando, em 29/07/2025, sobreveio aos autos nova condenação por crime cometido em 30/01/2023, cuja pena total foi de 03 anos, 7 meses e 21 dias em regime inicial fechado.

Importante ressaltar que o crime que gerou a nova condenação foi praticado em 30/01/2023, ou seja, durante o cumprimento da pena no regime aberto, o que configura falta grave nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

A Lei de Execução Penal é clara ao estabelecer, em seu art. 111, parágrafo único, que "
sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
". Complementarmente, o art. 118, inciso II, da mesma lei prevê que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime.

A interpretação sistemática desses dispositivos legais, conforme asseverou o Ministro Ricardo Lewandowski no HC n. 101.023/RS, leva à conclusão de que "
a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de novos benefícios
".

Nesse sentido, o citado Ministro relator também apontou que:

"[...] se a legislação prevê a possibilidade de regressão de regime, quando a unificação das penas resultar na necessidade de sua alteração, resta evidente que a data-base também deve ser alterada, uma vez que seria ilógico regredir o regime do sentenciado sem se alterar o termo inicial para concessão de benefícios, pois chegar-se-ia à situação absurda de, ao mesmo tempo em que se reconhece a necessidade de regressão em razão de condenação superveniente, esta não surtiria efeito pelo fato de o preso já ter direito à progressão".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que: “
para a progressão de regime prisional, considera-se data-base o dia da última prisão
” (STJ, HC 501.928/SP). No mesmo sentido, o STJ tem entendido que "
a data-base para a concessão de benefícios penais deve ser anterior à unificação das penas, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar
" (STJ, AgRg no HC 549.115).

Portanto, a alteração da data-base para o dia da última prisão encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo falar em ofensa ao Tema 1006 do STJ, uma vez que a situação dos autos se enquadra na exceção prevista pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022, a questão central reside na interpretação do art. 5o, parágrafo único, do referido decreto, que estabelece:

"Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal."

A impetrante sustenta que o paciente possui duas condenações por crimes cuja pena em abstrato não ultrapassam o limite de 5 (cinco) anos estabelecido no artigo 5o do decreto, sendo a dos autos de n. 0000000-00.0000.0.71.2008, cujo crime é do artigo 171 do CP (estelionato) e a dos autos n. 0000000-00.0000.0.01.2008, cujo crime é do art. 155, ‘caput’, do CP (furto simples).

Ademais, alega que o único crime impeditivo, que é o de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), já havia sido integralmente cumprido antes do decreto.

De fato, o parágrafo único do art. 5o do Decreto 11.302/2022 é claro ao estabelecer que, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. Isso significa que, para fins de concessão do indulto, deve-se analisar cada crime isoladamente, verificando se a pena máxima em abstrato não ultrapassa cinco anos.

Contudo, o art. 11 do mesmo decreto estabelece que "para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984."

A interpretação harmônica desses dispositivos indica que, embora a análise da pena máxima em abstrato deva ser feita individualmente para cada crime, a verificação do cumprimento dos demais requisitos para a concessão do indulto deve considerar a unificação das penas.

Ademais, é necessário verificar se o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedação à concessão do indulto, previstas no art. 8o do Decreto 11.302/2022, bem como se cumpre os requisitos subjetivos estabelecidos no art. 9o do mesmo decreto.

No caso em análise, não há nos autos elementos suficientes para aferir se o paciente preenche todos os requisitos para a concessão do indulto, especialmente no que tange ao cumprimento integral da pena pelo crime de tráfico de drogas, que seria impeditivo do benefício, conforme se extrai do atestado de pena constante no ID. 316735855.

A análise da concessão do indulto exige exame individualizado das condenações, das datas de cumprimento e da eventual existência de crime impeditivo, aspectos que demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Portanto, nesse ponto, entendo que não há como acolher o pedido da impetrante, devendo a questão ser analisada pelo juízo da execução, mediante instrução adequada e com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Transcrevo também as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (ID. 319253388)

“Na oportunidade em que me apraz cumprimentá-lo, venho, por meio deste prestar-lhe informações no bojo do Habeas Corpus no 1032966-45.2025.8.11.0000, em que figura como paciente, Eder Henrique Sena de Souza e o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT como coator, proveniente do Executivo de Pena no 2000032-52.2023.8.11.0011.

Nos autos da execução penal, a Defesa requereu a aplicação do indulto previsto no Decreto no 11.302/2022, com consequente extinção da pena, bem como a fixação de regime mais brando. O Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento do pedido.

O pleito foi submetido a exame e indeferido em decisão de 27/08/2025, tendo em vista que, após a unificação das penas impostas ao paciente, o somatório ultrapassou a margem de cinco anos estabelecida no art. 5o do referido Decreto, o que inviabiliza a concessão do benefício.

Ainda, a Defesa requereu a alteração da data-base para fins de progressão de regime, o que igualmente foi indeferido, considerando que, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, havendo nova condenação e consequente unificação das penas, a data da última prisão deve ser considerada como marco inicial para contagem de futuros benefícios.

Por conseguinte, restaram indeferidos, também, os demais pedidos da Defesa, relacionados à aplicação de regime mais brando ou eventual soltura do reeducando, mantendo-se a execução penal em curso.

Na sequência, foi noticiado o pedido de antecipação da tutela em sede de habeas corpus, cujas informações são prestadas neste ato.

Sem prejuízo, convém informar que, além das informações prestadas, não houve alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental.

Eram, pois, estas as informações que me competia prestar. No mais, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos.”

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
mantendo-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025